Tribunal: TJES
Processo: 5008078-21.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008078-21.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO MALHEIROS FONSECA

APELADO: ESPÓLIO DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI registrado(a) civilmente como ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008078-21.2023.8.08.0024

APELANTE: EDUARDO MALHEIROS FONSECA

APELADOS: ESPÓLIOS DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI E ZELINDA ROSA BORTOLUZZI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REFORMA DO TÍTULO EXECUTIVO PELO STJ. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JULGAMENTO
ULTRA PETITA.
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CELEBRADA POR INVENTARIANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEFICÁCIA PERANTE O ESPÓLIO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDUARDO MALHEIROS FONSECA contra sentença proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença ajuizado em face dos ESPÓLIOS DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI e ZELINDA ROSA BORTOLUZZI, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da reforma do título executivo judicial pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando a restituição de valores recebidos a título de honorários advocatícios, inclusive quantias relacionadas a processo apenso. O apelante sustenta julgamento
ultra petita
, validade de transação extrajudicial celebrada com o inventariante e impossibilidade de restituição em razão de alegado ato jurídico perfeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
ao determinar a restituição de valores vinculados a processo diverso; (ii) estabelecer se a reforma superveniente do título executivo em cumprimento provisório impõe a devolução dos honorários recebidos; e (iii) determinar se a transação extrajudicial firmada pelo inventariante, sem autorização judicial e sem anuência dos herdeiros, possui eficácia para afastar o dever de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da congruência impõe ao magistrado observância estrita aos limites objetivos da demanda, sendo vedada decisão ultra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

4. A determinação de restituição de valores relativos ao processo nº 5008071-29.2023.8.08.0024 extrapola os limites do presente cumprimento provisório, por envolver título executivo autônomo e distinto.

5. A manutenção, pelo STJ, da verba honorária discutida no processo apenso, com trânsito em julgado material, impede qualquer determinação de restituição referente àquele feito, em respeito à coisa julgada material.

6. O cumprimento provisório de sentença possui natureza precária e se desenvolve por conta e risco do exequente, nos termos do art. 520, I, do CPC.

7. A reforma do título executivo pelo STJ produz efeitos ex tunc e impõe o retorno das partes ao estado anterior, tornando obrigatória a restituição das quantias recebidas na execução provisória.

8. O pagamento realizado mediante acordo extrajudicial no curso da execução provisória não afasta a incidência do art. 520, II, do CPC, quando posteriormente desconstituído o título judicial que lhe dava suporte.

9. A transação celebrada pelo inventariante sem autorização judicial específica e sem anuência dos herdeiros viola o art. 619, II, do CPC e não produz eficácia perante o espólio.

10. A retenção de honorários sucumbenciais sem subsistência do título judicial configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

11. O reconhecimento do vício
ultra petita
impõe apenas o decote do excesso da condenação, preservando-se os demais capítulos válidos da sentença.

12. O valor devido a título de restituição deve ser limitado exclusivamente às quantias recebidas no presente cumprimento provisório, mediante apuração em liquidação ou contadoria judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença incorre em julgamento
ultra petita
quando determina restituição de valores vinculados a processo autônomo não abrangido pelos limites objetivos da execução.

2. A reforma do título executivo em cumprimento provisório impõe a restituição das quantias recebidas, em razão dos efeitos ex tunc previstos no art. 520, II, do CPC.

3. A transação firmada por inventariante sem autorização judicial e sem anuência dos herdeiros é ineficaz perante o espólio para afastar o dever de restituição decorrente da desconstituição do título judicial.

4. O reconhecimento de vício
ultra petita
autoriza o decote do excesso, sem necessidade de anulação integral da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; CPC, arts. 141, 485, VI, 492, 502, 520, I e II, 523, §1º, 618, 619, II, e 85, §2º; CC, arts. 171, 187 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000221808074001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, j. 01.12.2022; TJ-DF, APC nº 07184354020228070001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 04.04.2023; TJ-MG, AI nº 10000221740095001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 14.02.2023; TJ-SP, AI nº 2187881-91.2020.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2020; TJ-MG, AC nº 50074932420208130027, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 07.12.2021; TJ-GO, AC nº 0307601-28.2015.8.09.0035, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, 7ª Câmara Cível, publ. 17.11.2023; TJ-MG, AI nº 10000211224464003, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 11.04.2022; TJ-MG, AI nº 11623460420248130000, Rel. Des. Ana Paula Caixeta, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 27.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
EDUARDO MALHEIROS FONSECA
em face da r. sentença (ID 19454595) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos do
“cumprimento provisório de sentença”
inaugurado em face de
ESPÓLIOS DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI E ZELINDA ROSA BORTOLUZZI
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC) e determinou a restituição do valor de R$ 73.918,21 (setenta e três mil e novecentos e dezoito reais e vinte e um centavos), em razão da reforma do título executivo judicial pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como aquele recebido nos autos do processo em apenso nº 5008071-29.2023.8.08.0024, sob pena de aplicação do art. 523, §1º c/c art. 520, §2º, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (ID 19454599), o apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de julgamento
ultra petita
, alegando que a ordem de restituição abrangeu valores relativos ao processo nº 5008071-29.2023.8.08.0024, cujo título executivo foi mantido pelo STJ; (ii) a prevalência da transação extrajudicial firmada com o inventariante do Espólio, aduzindo que o pagamento foi voluntário e não decorrente de atos coercitivos; (iii) que a reforma superveniente do acórdão não atinge o negócio jurídico perfeito celebrado entre as partes.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões no ID 19454612, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Traçando uma breve síntese dos fatos, ressalto que
EDUARDO MALHEIROS FONSECA
instaurou
“cumprimento provisório de sentença”
em face dos
ESPÓLIOS DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI
e
DE ZELINDA ROSA BORTOLUZZI
.

O exequente relata, em síntese, que: (i) figurou como patrono em embargos de terceiro (n.º 0004523-86.2020.8.08.0024), nos quais obteve acórdão favorável fixando honorários sucumbenciais em seu benefício no patamar de 11% sobre o valor da causa; e (ii) diante do recebimento do recurso especial dos executados apenas no efeito devolutivo, deflagrou a presente execução provisória para a satisfação do crédito originário de R$ 41.030,12 (quarenta e um mil e trinta reais e doze centavos).

Denota-se que, no curso do presente feito, a parte exequente, conforme petição juntada no ID 19454587, afirma ter celebrado, em 19/09/2024, transação extrajudicial com o inventariante dos espólios para quitação integral da verba honorária deste processo e de feito apenso (n.º 5008071-29.2023.8.08.0024), vindo a levantar posteriormente a quantia de R$ 150.716,92 (cento e cinquenta mil e setecentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos) por alvará judicial nos autos do inventário, tendo o processo sido suspenso (decisão acostada no ID 19454590).

Na sequência, os executados, por sua vez, peticionaram nos autos (ID 19454591) informando que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AREsp nº 2.692.707/ES em 15/10/2025, proveu o recurso dos espólios para inverter os ônus sucumbenciais da ação originária. No mérito, arguiram a perda superveniente do objeto da execução provisória pela desconstituição do título executivo e requereram a restituição imediata dos valores recebidos, com base no art. 520, II, do CPC.

Logo após, sobreveio a sentença recorrida, na qual o Magistrado
a quo
acolheu o pleito da defesa e julgou extinto o cumprimento provisório de sentença, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Ato contínuo, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o crédito exequendo atualizado e determinou a sua intimação para restituir aos espólios o montante de R$ 73.918,21 (setenta e três mil e novecentos e dezoito reais e vinte e um centavos), sob pena de multa e penhora, englobando as verbas deste caderno processual e do processo apenso.

Irresignado, a parte exequente manejou o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

De início, suscita o apelante a nulidade parcial da sentença por vício
ultra petita
, asseverando que o ilustre magistrado singular extrapolou flagrantemente os limites objetivos da lide executiva provisória ao impor, de forma reflexa, a obrigação de restituição de verbas solvidas no cumprimento provisório apenso (no 5008071-29.2023.8.08.0024).

Com efeito, o ordenamento processual civil brasileiro consagra, como vetor indissociável das garantias fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB/88), o postulado da congruência, da adstrição ou da conformidade do provimento jurisdicional, positivado expressamente nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Por força de referidos dispositivos legais, impõe-se ao magistrado o estrito dever de circunscrever sua atividade decisória aos limites fáticos e objetivos delimitados pelas partes na petição inicial e na peça defensiva, sendo-lhe expressamente defeso proferir decisão de natureza diversa da pedida (
extra petita
), aquém do postulado (
citra petita
), bem como condenar o demandado em quantidade superior ou em objeto além do que lhe foi legitimamente demandado (
ultra petita
).

Eis os precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES - SENTENÇA ULTRA PETITA - DECOTE DO EXCESSO.
Impondo-se a correlação entre o pedido e a sentença, é vedado ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do pedido, se para isto a lei exigir iniciativa da parte.
O julgamento ultra petita não implica necessariamente na nulidade da sentença, pois o tribunal deve apenas decotar o excesso e reduzir o julgado aos limites do pedido. (TJ-MG - AC: 10000221808074001 MG, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 01/12/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2022)

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C ALUGUÉIS . COMODATO. SENTENÇA ?EXTRA PETITA?. NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO ?ULTRA PETITA? . OCORRÊNCIA. VÍCIO SANÁVEL. DECOTE DO EXCESSO. POSSIBILIDADE .
1. A sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda. Ou seja, o Juiz não pode se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório por ofensa ao princípio da congruência (adstrição, simetria ou paralelismo), presentes nos arts. 2º, 141, 322 e 492, todos do CPC
. 2. In casu, não há que se falar em julgamento extra petita, pois o julgado vergastado não condenou a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado. Isto é, as questões analisadas e decididas pelo d. Juízo a quo integram a causa de pedir, quais sejam: (i) reintegração de posse; e (ii) condenação aos alugueis devidos . 2.1. No entanto, a sentença foi além do pedido, porquanto fixou, como termo inicial para a incidência dos alugueis, a data da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel; quando, ao revés disso, a parte autora, ora apelada, pugnou categoricamente para que o termo inicial fosse fixado a partir da citação. 2 .2. Tal fato, representa a chamada sentença ultra petita, já que ultrapassou os limites da demanda delineados na petição inicial (art. 141 do CPC). 3 . Ao contrário do julgamento extra petita, que leva à declaração de nulidade do comando sentencial, o julgamento ultra petita revela vício sanável, exigindo-se, apenas, o decote do excesso a fim de se adequar aos contornos da demanda. Precedentes. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 07184354020228070001 1686813, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 04/04/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/04/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA - VÍCIO ULTRA PETITA. -
Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de decisão "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do CPC/2015
- A decisão que concede mais do que o pedido na impugnação ao cumprimento de sentença possui vício "ultra petita" - A constatação da ocorrência de vício ultra petita não acarreta a desconstituição integral da decisão, pois a nulidade é parcial, bastando decotar o excesso para sanar o vício. (TJ-MG - AI: 10000221740095001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2023)

No caso vertente, a mácula formal na decisão atacada sobressai inequívoca.

O presente cumprimento provisório de sentença restringe-se, única e exclusivamente, à satisfação da verba honorária de sucumbência arbitrada nos Embargos de Terceiro no 0004523-86.2020.8.08.0024.

Por outro lado, o processo de cumprimento de sentença apenso, autuado sob o nº 5008071-29.2023.8.08.0024, conforme cópia integral encontra-se juntada na petição ID 19706762, cuida de pretensão executiva originada de título judicial inteiramente autônomo, qual seja, o acórdão proferido nos autos dos Embargos de Terceiro no 0004522-04.2020.8.08.0024, manejado por parte e procurador distintos.

Ainda que se verifique liame de conexão ou determinação de tramitação conjunta para fins de otimização e economia processual, a reunião meramente formal de incidentes executivos não opera a fusão de seus elementos materiais e tampouco legitima que o juízo originário, ao decretar a extinção de um feito, estenda os efeitos expropriatórios ou ordens compulsórias de repetição de indébito sobre verba tutelada em relação processual diversa.

Ademais, a prova documental carreada revela circunstância fática intransponível: a verba honorária executada no feito apenso restou expressamente ratificada e mantida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento definitivo do AREsp no 2.684.659/ES, tendo operado o trânsito em julgado material em 10/12/2024. Consequentemente, referida quantia encontra-se sob o manto da imutabilidade da coisa julgada material (art. 502 do CPC), garantia fundamental alçada ao patamar constitucional pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Magna, restando absolutamente infensa a modificações por decisões supervenientes de instâncias ordinárias.

Destarte, ao fixar o dever de restituição em R$ 73.918,21 (setenta e três mil e novecentos e dezoito reais e vinte e um centavos), baseando-se no cálculo de ID 19454593, o juízo
a quo
incluiu verbas que transbordam o suporte jurídico deste cumprimento provisório, de modo que, vale frisar, a decisão jurisdicional deve estrita observância aos limites da lide e à higidez dos títulos que a fundamentam

Dessa forma, ao impor a restituição indiscriminada de valores de ambos os cumprimentos executivos no bojo deste processo, o Magistrado singular incorreu em evidente
error in procedendo
por julgamento
ultra petita
, estendendo o comando condenatório a objeto alheio aos limites desta demanda.

Enfim, o decote do excesso do julgado revela-se medida impositiva, preservando-se a higidez formal do processo e o império da coisa julgada material.

Evoluindo, cabe aferir a subsistência do dever de restituição imposto ao causídico exequente, ora apelante, relativamente aos honorários advocatícios percebidos na presente demanda executiva (processo nº 5008078-21.2023.8.08.0024), frente ao superveniente provimento de recurso extraordinário que desconstituiu o título judicial primário.

Inicialmente, cumpre assentar a premissa fundamental de que o cumprimento provisório de sentença possui natureza eminentemente precária e acessória. Trata-se de modalidade executiva deflagrada sob condição resolutiva, qual seja, a integral confirmação do título em sede recursal definitiva.

Sob a ótica sistemática da processualística civil, a execução provisória processa-se sob a inteira e exclusiva conta e risco do exequente (art. 520, inciso I, do CPC), consagrando o ordenamento um regime de responsabilidade civil processual objetiva.

Nessa toada, o artigo 520, inciso II, do Estatuto Processual dita comando de natureza cogente e inflexível:

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

[...]

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos”;

Assim, opera-se, com a reforma do julgado pelas instâncias superiores, um efeito retroativo (
ex tunc
) absoluto, que desfaz instantaneamente as amarras executivas e exige o restabelecimento imediato do
status quo
ante, independentemente da demonstração de culpa do credor ou da aferição de sua boa-fé.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento –
reversão do cumprimento provisório de sentença – apuração das perdas e danos nos termos do art. 520, I e II do CPC – interesse e possibilidade jurídica evidentes - com a reversão do julgado, os atos praticados em sede de execução provisória se configuram como ato ilícito previsto no artigo 187 do Código Civil, passíveis de indenização para retorno das partes ao status quo ante
– decisão mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21878819120208260000 SP 2187881-91.2020 .8.26.0000, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 24/09/2020, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MULTA COMINATÓRIA - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - REVOGAÇÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - EFICÁCIA "EX TUNC" - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I- A revogação da antecipação de tutela, devido à própria natureza precária daquela medida, opera efeitos "ex tunc", ou seja, retroativos até o momento de sua concessão
. II- A multa cominatória, em relação à antecipação de tutela, possui caráter meramente acessório, destinada a garantir a efetividade da decisão, sendo que, havendo a revogação tácita da tutela antecipada que a fixou, impõe-se a revogação também das "astreintes", que tinham como intuito levar o réu a cumprir a ordem judicial. III - Inexistindo a obrigação de pagamento das "astreintes" no título executivo judicial, em razão da revogação da medida antecipatória, imperiosa a extinção do cumprimento de sentença ajuizado unicamente para recebimento da multa. (TJ-MG - Apelação Cível: 50074932420208130027, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 07/12/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2021)

No caso concreto, é fato incontroverso e cabalmente demonstrado nos autos que a Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao descortinar o julgamento de mérito do AREsp no 2.692.707/ES, deu provimento ao reclamo aviado pelos espólios para inverter integralmente a sucumbência fixada na origem, declarando a improcedência das teses dos constituintes do apelante.

Logo, o substrato jurídico que conferia lastro e exigibilidade ao cumprimento provisório restou completamente extirpado do mundo jurídico, esvaziando a pretensão executiva e fazendo exsurgir, de forma automática, a obrigação de repetição do indébito processual.

Em outros termos, uma vez invertida a sucumbência pelo STJ no AREsp nº 2.692.707/ES, desaparece o fundamento jurídico que amparava o recebimento da verba, isto é, o pagamento via acordo, no bojo de uma execução provisória, não desnatura a obrigação legal de retorno ao
status quo
ante em caso de reforma.

Não bastasse tal fundamento, por si só, para afastar tal pretensão, denota-se, ainda, que o apelante, buscando esquivar-se da imposição de devolução, sustenta enfaticamente que o adimplemento da obrigação deu-se de forma voluntária, por meio de instrumento de transação extrajudicial civil instrumentalizado junto aos autos do inventário, o que consubstanciaria ato jurídico perfeito e afastaria o dever de restituição forçada.

Argumenta, outrossim, que a desconstituição do pacto demandaria via autônoma anulatória, fincada nos ditames do artigo 171 do Código Civil.

Entretanto, tal construção argumentativa não merece prosperar.

Constata-se que a referida transação civil jamais obteve homologação judicial específica no juízo cível condutor do presente cumprimento provisório, ostentando a natureza de mera petição de quitação fática de valores, despida de força preclusiva apta a suplantar a força do acórdão emanado da Corte Superior.

Ademais, sob a ótica do direito das sucessões, exsurge vício de ineficácia intransponível. O espólio constitui uma universalidade jurídica representada em juízo pelo inventariante, a quem compete a prática de atos ordinários de mera administração e guarda do acervo (art. 618 do CPC).

Todavia, para a prática de atos de disposição material — tais como alienar bens, pagar dívidas ou, especificamente, transigir em nome da massa — a legislação adjetiva civil impõe o preenchimento de formalidade solene essencial e inderrogável, consubstanciada no artigo 619, inciso II, do CPC:

“Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: (...) II - transigir em juízo ou fora dele;”

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ESPÓLIO REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE NO INSTRUMENTO DE ACORDO. LEGITIMIDADE RECURSAL DA HERDEIRA APELANTE .
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO ART. 619 II DO CPC
. SENTENÇA CASSADA . 1. Importa reconhecer a legitimidade recursal da apelante, como terceira prejudicada, uma vez que sua quota parte responde pela transação firmada entre os autores e o espólio, representado por sua inventariante.
2. O art. 619, inciso II, do CPC prevê que incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, transigir em juízo ou fora dele. Conforme se extrai da literalidade do dispositivo mencionado, em que pese a inventariante deter poderes para transigir em nome do espólio, tal procedimento deve ser precedido de manifestação dos interessados e autorização judicial expressa, o que não ocorreu no presente feito
. 3. Diante do acolhimento do pedido de cassação da sentença, ficam prejudicadas as demais teses recursais . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 0307601-28.2015.8 .09.0035 CORUMBAÍBA, Relator.: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INVENTÁRIO - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL DO ESPÓLIO - MEDIDA EXCEPCIONAL - ART. 619 DO CPC/2015 - DESCUMPRIMENTO - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art . 619 do Código de Processo Civil/2015, incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, alienar bens de qualquer espécie, transigir em juízo ou fora dele, pagar dívidas do espólio e fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio
. 2. Ao requerer expedição de alvará para alienação de bem imóvel do espolio, compete ao inventariante demonstrar as despesas de forma especificada (por meio do plano de gestão e/ou de outros documentos válidos), não se podendo admitir a expedição de alvará sem lastro probatório de sua destinação, sob pena de prejudicar os demais herdeiros. 3 . Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10000211224464003 MG, Relator.: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 11/04/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/04/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUCESSÕES - AÇÃO DE SONEGADOS - BEM NÃO ARROLADO PELO INVENTARIANTE -
REALIZAÇÃO DE ACORDO SEM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO OU CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS - ART. 619 DO CPC - IRREGULARIDADE
- ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE. -
A realização de acordo ou alienação de bens pelo inventariante depende de autorização judicial ou concordância dos demais herdeiros, nos termos do art. 619 do Código de Processo Civil
- Tendo sido realizado acordo de rescisão de contrato de compra e venda, com devolução do imóvel pelo espólio a terceiro, sem que fossem observadas as formalidades do art . 619 do CPC, possível lançar anotação na matrícula do bem a respeito da existência da ação, de modo que terceiros de boa-fé possam ter ciência do estado litigioso da coisa. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11623460420248130000, Relator.: Des.(a) Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 27/11/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/11/2025)

No caso vertente, a ausência de alvará judicial específico outorgado pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões e a manifesta falta de oitiva formal e anuência unânime de todos os herdeiros interessados retiram por completo a eficácia jurídica da referida avença extrajudicial face ao patrimônio do espólio, revelando-se o ato inábil para operar renúncia implícita ao direito de repetição assegurado pelo comando cogente do artigo 520, inciso II, do CPC.

Não se olvide que a admissão da prevalência de transação eivada de vício solene sobre decisão irrecorrível do STJ culminaria por chancelar inadmissível fraude à lei e flagrante enriquecimento sem causa do patrono exequente, conduta veementemente rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio no artigo 884 do Código Civil.

Ademais, o recebimento e a retenção de verbas honorárias de sucumbência desprovidas de título judicial válido que as ampare traduz locupletamento ilícito, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que a natureza alimentar dos honorários não obsta o dever de restituição se houver a cassação do provimento que os conferiu, sob pena de transmudar a verba em verdadeira indenização sem suporte legal.

Portanto, configurada a nulidade/ineficácia da transação extrajudicial perante a massa patrimonial dos executados e verificado o trânsito em julgado do acórdão do STJ modificativo do encargo, impõe-se a integral manutenção da extinção do feito provisório e a subsistência jurídica do dever de restituição das quantias percebidas a título de honorários exclusivamente no bojo desta lide.

Diante do acolhimento da preliminar de julgamento
ultra petita
com o consequente decote dos valores vinculados ao apenso, revela-se imperioso o redimensionamento do
quantum debeatur
fixado na origem.

Determina-se, por conseguinte, a remessa dos autos à contadoria do juízo originário a fim de proceder à depuração das contas, devendo o valor de restituição ser limitado estritamente ao que o exequente efetivamente recebeu a título de honorários advocatícios (e seus reflexos legais) exclusivamente nos presentes autos (no 5008078-21.2023.8.08.0024), extirpando-se em absoluto qualquer cifra vinculada ao feito cumulado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto por
EDUARDO MALHEIROS FONSECA
e
dou-lhe parcial provimento
para: (i) reconhecer o vício
ultra petita
e decotar da condenação a restituição de valores atinentes ao processo nº 5008071-29.2023.8.08.0024; (ii) manter o dever de restituição apenas quanto aos valores recebidos neste processo (5008078-21.2023.8.08.0024), cujos montantes exatos deverão ser apurados em liquidação/contadoria judicial, observando-se o retorno das partes ao estado anterior à execução provisória.

Diante da sucumbência recíproca em sede recursal, se faz necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais do incidente originário, competindo a cada parte suportar o pagamento de 50% das custas processuais.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor final da restituição que for apurado pela contadoria, bem como os apelados deverão pagar verba honorária em favor do apelante, arbitrada em 10% sobre o proveito econômico obtido (correspondente ao montante decotado referente ao processo apenso), nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.